Tribunal: STF
Processo: Rcl 59633
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC Nº 16/DF. TEMA RG Nº 246. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. SUPERAÇÃO DE ÓBICE FORMAL. TEMA RG Nº 1.118: AINDA SOB APRECIAÇÃO, SEM TESE FIXADA.



    1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    3. No âmbito desta Reclamação, se faz necessária a superação de óbice formal que inadmitiu o recurso extraordinário pelo Tribunal Superior do Trabalho, o qual impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de apelo extremo, a higidez interpretativa do quanto fixado na Corte Regional.



    4. A temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas a fim de aplicar a responsabilidade subsidiária da administração estatal será ainda objeto de julgamento no Tema RG nº 1.118, pelo que não pode ser parâmetro para aferição de aderência estrita.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para dar procedência à Reclamação, com cassação da decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.